Tribunal: TJDFT
Processo: 0724246-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724246-77.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE ANTONIO DIAS FERREIRA DESPACHO Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 20033571. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024